Tribunal: TJSP
Processo: 1127779-82.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. MASSA FALIDA. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações que tenham por objeto a discussão acerca de ações relativas à alteração da sede da sociedade empresária é de uma das Câmaras Reservadas de Direto Empresarial deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 6o da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. MASSA FALIDA. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações que tenham por objeto a discussão acerca de ações relativas à alteração da sede da sociedade empresária é de uma das Câmaras Reservadas de Direto Empresarial deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 6o da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1127779-82.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes
FORT
BANCO
FOMENTO
MERCANTIL
LTDA.,
FRANCISCO FORTUNATO e DOMINGOS FORTUNATO NETO, são
apelados PAULO ROBERTO CORREIA DE LIMA (ESPÓLIO) e IVETE
MANSINHO DE LIMA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram, com determinação. V. U., de conformidade
com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127779-82.2018.8.26.0100 -Voto no 32810
2
Apelação Cível no 1127779-82.2018.8.26.0100
Apelantes/Autores:FORT
BANCO
FOMENTO
MERCANTIL
LTDA, DOMINGOS FORTUNATO NETO
e FRANCISCO FORTUNATO
Apelado/Réu:
ESPÓLIO
DE
PAULO
ROBERTO
CORREIA DE LIMA
MM. Juiz de Direito: Luis Felipe Ferrari Bedendi
Comarca da Capital - 1a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem
Voto no 32810
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. USUCAPIÃO DE BEM
MÓVEL. MASSA FALIDA. A competência para processar e
julgar recursos interpostos nos autos de ações que tenham por
objeto a discussão acerca de ações relativas à alteração da sede
da sociedade empresária é de uma das Câmaras Reservadas de
Direto Empresarial deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do
art. 6o da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. RECURSO DOS AUTORES NÃO
CONHECIDO, com determinação de redistribuição.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer”
ajuizada por FORT BANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA, DOMINGOS
FORTUNATO NETO e FRANCISCO FORTUNATO contra ESPÓLIO DE PAULO
ROBERTO CORREIA DE LIMA, julgada improcedente pela r. sentença (e-fl. 61),
condenando os Autores ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 3.000,00.
Inconformados, os Autores interpuseram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127779-82.2018.8.26.0100 -Voto no 32810
3
presente recurso (e-fls. 690/701), desafiando contrarrazões do Réu (e-fls.
708/710).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de
usucapião de bem móvel.
Ocorre que o objeto do presente recurso
não se insere na competência desta Câmara de Direito Privado.
Conforme se depreende da narrativa da
petição inicial, a pretensão dos Autores é de suprimir a autorização do Réu
quanto à alteração da sede da sociedade empresária. Confiram-se trechos da
inicial (e-fl. 05):
“Consoante
anteriormente
explanado,
os
sócios que possuem maioria do capital social, senhor Domingos e senhor Francisco,
pretendem alterar o endereço de sede da sociedade empresária FORT BANCO
FOMENTO MERCANTIL LTDA para a Rua João Ranieri, no 1077, Jardim Fátima,
Guarulhos/SP, CEP 07177-120, haja vista que os autores são proprietários desse
imóvel e a administração da sociedade já vem sendo realizada neste endereço de
forma remota.
Entretanto, em vista do disposto na cláusula
10a do contrato social, os sócios detentores da maioria do capital social não puderam
fazê-lo, e, dessa forma, estabeleceram contato com a inventariante, porém, conforme
anteriormente exposto, esta, por meio de seu advogado, informou aos autores que até
a apuração dos haveres e liquidação da cota da sociedade não seria concedida a
referida anuência.”.
Com efeito, segundo o art. 6o da Resolução
no 623/2013 deste E. Tribunal, “Além das Câmaras referidas, funcionarão na Seção
de Direito Privado a 1a e a 2a Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, que
formarão o Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, com competência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127779-82.2018.8.26.0100 -Voto no 32810
4
excluídos os feitos de natureza penal, para julgar os recursos e ações originárias
relativos a falência, recuperação judicial e extrajudicial, principais, acessórios, conexos
e atraídos pelo juízo universal, envolvendo a Lei no 11.101/2005, bem como as ações
principais, acessórias e conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial
do Código Civil (arts. 966 a 1.195) e na Lei no 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as
que envolvam a propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente
na Lei no 9.279/1996, e franquia (Lei no 8.955/1994).”.
Assim, no caso em apreço, em razão da
natureza da relação jurídica controvertida nos autos, a competência para
apreciar a matéria é de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
deste E. Tribunal de Justiça (1a e 2a).
Vale
ressaltar
que
o
declínio
da
competência se faz necessário na medida em que compete ao judicante a
manutenção da homogeneidade nos julgamentos do Poder Judiciário, como bem
alertou o i. Des. Cambrea Filho, em seu julgado1, ao citar trecho do v. acórdão da
lavra do i. Des. Sá Duarte: com “a preferência das Câmaras para o julgamento da
matéria que antes era afeta aos Tribunais extintos, manifesto o intuito de
preservação da jurisprudência assentada, fruto de anos de experiência no exame
dos casos.”.2
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso
de apelação interposto pelos Autores e DETERMINO a sua remessa para uma
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (1a e 2a) deste E. Tribunal de
Justiça, competente para julgá-lo, com as anotações de estilo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora
1 AI 897248-00/4; AI 895.716-00/8; 27a Câmara Rel. Des. Cambrea Filho.
2 AI no 890.058-00/3, 33a Câmara Rel. Des. Sá Duarte j.16.03.05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127779-82.2018.8.26.0100 -Voto no 32810
5